Tribunal: TJMT
Processo: 1005660-72.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005660-72.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBERTO FANTUCCI - CPF: 966.641.261-68 (RECORRENTE), HELIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 394.004.251-04 (ADVOGADO), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1005660-72.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Gilberto Fantucci

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/02/2023

Ordem na pauta: 10

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – MANUTENÇÃO DE DÉBITO QUITADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 10.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré a
o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da manutenção da cobrança e apontamento negativo mesmo após a quitação da dívida, declarando o débito indevido inexistente.

2.

A parte recorrente sustenta que não há argumentos em razão do princípio da proporcionalidade e razoabilidade para que a sentença se amonte em tal valor.

3.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que o débito de R$ 139,08 (cento e trinta e nove reais e oito centavos) fora quitado em 14/04/2021 e, mesmo assim foi surpreendido com a manutenção da cobrança e apontamento indevido até a data de 15/06/2021.

4.

Quanto ao mérito, verifica-se que não houve nenhum documento encartado aos autos pela recorrente que apontasse para a improcedência da demanda, bem como ressalto que a parte ré alega outros débitos que não são discutidos nestes autos.

5.

Em referência ao extrato retirado do SERASA acostado no Id. 147886209, é possível vislumbrar que inexiste dívida pretérita, o que importaria na ausência de indenização por dano moral.

6.

Diante do pagamento realizado pelo consumidor e da ausência de retirada do nome daquele dos órgãos de proteção no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tem-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos morais.

7.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

8.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.99/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023